Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-26.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1005806-26.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): ELLIS BENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 39071985) interposto por ELLIS BENTO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 24512473):
“AÇÃO RESCISÓRIA — SENTENÇA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL — ERRO DE FATO — SIMPLES ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS — NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA — ARTIGO 226, CABEÇA E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 26, DE 13 DE JANEIRO DE 1993, VIGENTE À ÉPOCA — NÃO CONSTATAÇÃO.
Não constitui em erro de fato a simples alegação de necessidade de reexame das provas produzidas nos autos, porquanto, “é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si” (STJ, AR 5407/DF).
A circunstância de a sentença devidamente fundamentada declarar que não foram preenchidos os requisitos exigidos em lei, não autoriza a propositura de ação rescisória com fundamento em violação à norma jurídica, visto que “a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal” (STJ, AgInt no AREsp 1364529/RS).
Ação rescisória julgada improcedente.” (TJMT. AÇÃO RESCISÓRIA 1005806-26.2017.8.11.0000. RELATOR DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgada em 07/11/2019. Publicada em 21/11/2019.).
Os Embargos de Declaração de id. 25671472, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 36762980).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação à súmula 514 do STF, ao argumento de que “admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos” (id. 39071985- p. 5).
Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 966 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que a sentença deveria ser desconstituída em razão da suposta ocorrência de erro de fato.
Recurso tempestivo (id. 39083950) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 39102465).
Contrarrazões no id. 40047989.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 514 do STF, cuja controvérsia se refere à desnecessidade de esgotamento da via recursal no processo de origem para o ajuizamento da ação rescisória, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ademais, quanto à matéria acima indicada, o Recorrente deixou de identificar de forma precisa o dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial, o que prejudicada a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Sendo assim, a inadmissibilidade do recurso quanto à referida controvérsia é medida que se impõe.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, o Recorrente alega violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença deveria ser desconstituída em razão da suposta ocorrência de erro de fato na decisão que concedeu aposentadoria ao Recorrente, consubstanciado no não reconhecimento de incapacidade para a realização de qualquer atividade. Com isso, fixou-se remuneração equivalente ao posto de Capitão/QOPM, e não ao de Major/QOPM.
Quanto à questão, consignou-se no acórdão recorrido (id. 19154489):
“Daí decorrente, a sentença rescindenda considerou tão somente as informações extraídas do próprio laudo pericial; logo, não se constata a existência de erro de fato a autorizar o cabimento de ação rescisória (...)
No caso, o juízo ao consignar que, “em análise ao conjunto probatório produzido pelo autor, constata-se que são insuficientes as provas colacionadas nos autos no sentido de que o autor é incapaz para desempenhar qualquer atividade profissional, já que o laudo de fl. 20 não deixa evidenciada tal informação, reconhecendo apenas que a invalidez é total e permanente” (sentença rescindenda, Id. 815552, fls. 21), afastou a aplicação do artigo 226, cabeça e § 1o, da então vigente Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 26, de 13 de janeiro de 1993, porque teria entendido que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos em lei.
Assim, está claro que o autor busca simples reexame da questão, em sede de rescisória, para que a Turma julgue matéria decidida, para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença.”
Desse modo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido quanto à inocorrência de erro de fato seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ERRO DE FATO. QUESTÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO PROVIDO.1. A rescisão do julgado fundada em erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, tanto em um quanto em outro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o evento. 1.1. O acórdão recorrido assevera que a questão controvertida - da qual resultaria o suposto erro de fato - foi examinada no acórdão rescindendo, carecendo a pretensão do requisito previsto no art. 966, § 1o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 485, § 2o, do CPC/1973). 1.2. Ademais, para afastar as conclusões do acórdão recorrido e reconhecer o alegado erro de fato, seria imprescindível o revolvimento de material fático-probatório, em especial das peças coligidas nos autos da demanda originária, procedimento inviável na instância excepcional, a teor do que orienta a Súmula n. 7 do STJ. 2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte demonstre, de forma expressa e clara, como foi contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como que comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu, limitando-se à simples transcrição de julgados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1558199/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Modificar a conclusão estadual acerca da ausência do preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2. O acórdão recorrido decidiu que a controvérsia relativa ao suposto erro de fato foi apreciada no acórdão rescindendo, motivo suficiente para obstar o conhecimento da ação rescisória por esse fundamento. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, cabe salientar que a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1370107/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII